Tribunal: STF
Processo: RHC 261790
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO FUNDADA EM PERÍCIA CONTÁBIL PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado, definitivamente, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de peculato (art. 312 do Código Penal — CP), por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).



    2. Alega-se nulidade da condenação, que teria se fundado em perícia contábil produzida unilateralmente pela vítima (instituição financeira).



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matéria não examinada no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    4. O presente recurso ordinário é inviável, pois o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça nem sequer foi conhecido. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso.



    5. A ausência de análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça impede que ela seja examinada diretamente pelo STF no presente recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.